Tribunal: TJDFT
Processo: 0736430-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Receptação. Desclassificação para a modalidade culposa. Circunstâncias judiciais: fração de aumento. Substituição da pena.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - aparelho celular adquirido sem nota fiscal, contrato ou recibo, de pessoa desconhecida, na feira do rolo em Ceilândia/DF – e pelas circunstâncias do flagrante.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
4 - Os maus antecedentes -- por uma única condenação e por crime diverso -- não afastam o direito do réu ao benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).
5 - Apelação provida em parte.